Tribunal: TJMT
Processo: 1017088-80.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017088-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LARISSA MAGALHAES MIRANDA - CPF: 065.658.451-31 (ADVOGADO), JOAO PAULO AGUIAR SILVA - CPF: 035.052.831-42 (PACIENTE), LARISSA MAGALHAES MIRANDA - CPF: 065.658.451-31 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE RESTABELECER A CUSTÓDIA CAUTELAR SEM PRÉVIA PROVOCAÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 282, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DELIBERADA DO DOMICÍLIO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que, no curso da ação penal, decretou a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e, na audiência de custódia, a medida foi convertida em preventiva;
(ii)
após citação pessoal do paciente, o Juízo de origem revogou a medida extrema;
(iii)
paciente permaneceu em local incerto e não sabido por, aproximadamente, quatro anos, frustrando diversas tentativas de intimação pessoal;
(iv)
Juízo de origem redecretou, sem prévia provocação, a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a aplicação da lei penal.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
a nova decretação da prisão preventiva sem prévia provocação constitui ilegalidade;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A atual redação do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal permite ao magistrado restabelecer sem prévia provocação a medida cautelar anteriormente revogada, desde que sobrevenham razões que a justifiquem.

6. Considerando que o paciente tinha conhecimento da ação penal e optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem, a medida segregatícia é necessária para garantir a aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, 312, 282, § 5º; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ AgRg no RHC n. 183.857/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR; Enunciado Orientativo n. 26 e 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que, no curso da ação penal, decretou a prisão preventiva do paciente
João Paulo Aguiar Silva
com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal em que foi denunciado pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, o que configuraria desrespeito ao artigo 311 do Código de Processo Penal.

Argumenta que, com a vigência da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o magistrado não pode decretar prisão de ofício, mas somente a requerimento do Ministério Público ou por representação da autoridade policial.

Ademais, destaca que o paciente é primário, possui ocupação lícita, residência fixa e é pai de dois filhos menores, dos quais é o único responsável pelo sustento, circunstâncias que afastariam o
periculum libertatis
.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 290149868).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 293715386).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 294074377).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da alegada decretação de ofício da prisão preventiva. Além disso, defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

Infere-se dos autos que, em 24/março/2021, o paciente foi preso em flagrante após ser surpreendido por policiais militares trazendo consigo e mantendo em depósito 1,245kg de substância análoga a maconha.

Na audiência de custódia o Juízo de origem homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal.

Em 9/maio/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, a quem imputou a suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

O paciente foi regularmente citado em 18/maio/2021.

Em 20/maio/2021, em atenção ao pedido da defesa, a indigitada autoridade coatora revogou a custódia cautelar imposta ao paciente, que no dia seguinte foi colocado em liberdade.

No curso da ação penal foram registradas inúmeras tentativas, todas sem êxito, de intimar o paciente para comparecer à audiência de instrução e julgamento, inclusive via edital.

Diante do insucesso na localização do paciente, o Juízo de origem decretou sua prisão preventiva com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, conforme decisão proferida em 03/outubro/2024, conforme os seguintes termos:

“[...] Compulsando o presente feito eletrônico, observo que a tempo vem se tentando a localização do réu para ser citado nesta ação penal, todavia, todas as diligências restaram inexitosas, ao ponto de verificar a citação ficta, cujo ocorre via editalícia - Id. 56901034.

Pois bem.

Acontece que, a exemplo do que verifica neste feito em que o réu não vem sendo localizados, em todos os outros demais, verbi gratia, na AP n.º 0022667-12.2016.8.11.0002 (6ª VC de Cuiabá ); AP n.º 0008238-97.2015.8.11.0002 ( 4ª VC de V. Grande ); TCO n.º 1002871-65.2021.8.11.0002 ( JECRIM de V. Grande ) e dentre outros procedimentos, TODOS não foi possível a localização do réu JOÃO PAULO, aliás, é de ressaltar, que por ocasião do ato processual cujo revogou a PP do citado cidadão, o magistrado já ressaltava essa circunstância.

Sendo assim, e diante do esgotamento da possibilidade de localização do increpado, então, não me resta senão em decretar a PP do imputado, justamente, visando ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL, já que sua atitude, entenda, omissão, ao menos, de buscar a JUSTIÇA para atualizar o seu endereço, é o mínimo de quem se espera quando responde um procedimento penal.

Desse modo, tenho que o acusado tem demonstrado fortes indícios de que está tentando frustrar aplicação da lei penal, pois, o que adiante o ESTADO poder exercer o direito de punir, sendo que esse mesmo ESTADO não pode garantir que o réu esteja
, ao final e/ou no decorrer do processo, em condições de ser punido, pois, aqui não se trata de mera mudança de endereço, já que, insisto, TODAS as tentativas de localização do réu, seja neste distrito da culta, ou então, da vizinha comarca de Cuiabá, não foi possível sua localização, como está à demonstrar as várias diligências realizadas neste processo.

De mais a mais, trata de delito equiparado a hediondo, em que a pena mínima prevista à espécie delituosa, qual seja, do art. 33, caput, da lei nº 11.343/06 (Tráfico de Entorpecente), ultrapassa a 04 (Quatro) anos, logo, o JUÍZO de ADMISSIBILIDADE também se faz presente para decretação da PP, como se nota do art. 313, inc. I do CPP.

Por fim, a ‘fumaça do cometimento do delito’ (fumus commissi delicti), este, então, nem se diga acerca de sua presença/existência e chega facilmente à essa ilação, pelo simples fato da denúncia ter sido recebida. Ora, se foi recebida, então porque havia e há demonstração dos indícios da autoria e a prova da materialidade
delitiva.

Portanto, sob quaisquer aspectos que analise o presente feito eletrônico, a única conclusão qual se chega, conforme reiteradamente consignado, é pela prisão do denunciado.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, decreto a prisão preventiva do Sr. JOÃO PAULO AGUIAR SILVA, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos art’s. 282, § 5º; 311; 312 e 313, inc. I, TODOS do CPP. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA [...]”
(id.

289309397).

O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 31/março/2025.

Pois bem.

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

A redação atual do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, estabelece que “
o juiz poderá,
de ofício
ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista,
bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem
” (grifo nosso).

Portanto, a sistemática processual penal vigente distingue duas situações: a decretação inicial da prisão preventiva, que demanda provocação (art. 311 do Código de Processo Penal), e o restabelecimento da medida cautelar quando sobrevierem razões que a justifiquem, hipótese em que o magistrado pode agir mesmo sem prévia provocação (artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal).

No caso concreto, não se trata de decretação originária de prisão preventiva, mas do restabelecimento de medida cautelar anteriormente revogada, o que afasta o vício alegado pela impetrante.

A circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido durante todo o curso da ação penal, frustrando sucessivas tentativas de intimação pessoal para que comparecesse em juízo, constitui razão superveniente que parece justificar o revigoramento da custódia cautelar.

Aliás, a suposta tentativa de o paciente se subtrair à aplicação da lei penal não parece ser inédita.

Como exposto pela indigitada autoridade coatora, “
o réu não vem sendo localizados, em todos os outros demais, verbi gratia, na AP n.º 0022667-12.2016.8.11.0002 (6ª VC de Cuiabá); AP n.º 0008238-97.2015.8.11.0002 ( 4ª VC de V. Grande); TCO n.º 1002871-65.2021.8.11.0002 (JECRIM de V. Grande) e dentre outros procedimentos, [em] todos não foi possível a localização do réu João Paulo, aliás, é de ressaltar, que por ocasião do ato processual cujo revogou a PP do citado cidadão, o magistrado já ressaltava essa circunstância
” (
sic
) (id. 289309397).

Nota-se, então, o comportamento voluntário do paciente de se subtrair à ação das instâncias formais de controle, uma vez que, apesar de seu conhecimento inequívoco acerca da ação penal, optou por se ausentar do seu domicílio sem prévia comunicação ao Juízo de origem, permanecendo em local incerto e não sabido por, aproximadamente, quatro anos.

Assim, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, a ausência deliberada do domicílio autoriza a decretação da prisão preventiva para fins de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando se observa a intenção do paciente de não responder os termos da
persecutio criminis in judicio
.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas ainda pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Finalmente, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está apoiado em base normativa autorizadora e motivação concreta e idônea, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
João Paulo Aguiar Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025